Tribunal: TJMT
Processo: 0017168-18.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0017168-18.2014.8.11.0042
RECORRENTE: RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 65888486):
“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE: EXCESSO DE LINGUAGEM PELA JUÍZA-PRESIDENTE - QUESTIONAMENTO DE VERSÃO DO APELANTE - BUSCA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROVAS - NÃO INTERFERÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE INIDÔNEA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAL E IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO - QUALIFICADORA - VÍTIMA SURPREENDIDA ENQUANTO UTILIZAVA O BANHEIRO - DEPOIMENTO DO APELANTE E LAUDO PERICIAL - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO E FRIEZA DO APELANTE - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - DADOS CONCRETOS - AVALIÇÃO DESFAVORÁVEL - MOTIVO TORPE NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE INIDÔNEO - ARESTO DO TJMT - DELITO COMETIDO EM LOCAL PÚBLICO - PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS - ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAM NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ACÓRDÃO DO STJ - HOMICÍDIO DE UM JOVEM - PLANOS E SONHOS INTERROMPIDOS ABRUPTAMENTE - DOR E ABALO EMOCIONAL CAUSADA AOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ELEMENTOS DO TIPO PENAL EXTRAPOLADOS - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.
A caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa] pressupõe a comprovação da existência de injusta agressão da vítima.
O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.
Não ‘se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo’ (TJMT, Enunciado Criminal 13).
A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa (TJMT, Enunciado Criminal 49).
Se o motivo torpe, decorrente de inconformismo com o início do relacionamento da vítima com sua ex-namorada, ‘não foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença para ser objeto de quesitação, não pode ser empregado como argumento para recrudescer a pena-base’ (TJMT, N.U 0006005-72.2014.8.11.0064).
A prática do delito em local público [dependências de terminal de ônibus] e na presença de diversas pessoas [usuários de transporte público e comerciantes] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das circunstâncias do crime (STJ, REsp no 1582632/SP).
O homicídio de um jovem, cujos ‘planos e sonhos foram interrompidos abruptamente’ e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima, confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp no 1838050/MT; REsp no 1383693/DF)
Se a Juíza-Presidente aplicou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inexiste interesse recursal nesse pleito. (TJMT, N.U 0009669-09.2017.8.11.0064)”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 66766984) foram rejeitados (Id. 70287477).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74404980), o Recorrente sustenta violação ao artigo 66 do CP e ao artigo 563 do CPP, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para anular o júri popular por excesso de linguagem em plenário no momento do interrogatório e, alternativamente, readequar a pena base no mínimo legal.
Contrarrazões (Id. 75947495).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o Recorrente foi intimado do acórdão em 16/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 01/02/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 31/12/2020, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça